Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320-D. ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. INSUMOS ORIGINÁRIOS DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO INSERIDA NA RIDE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser declarada a nulidade do auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pelo fisco local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a fabricação de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros.
2. No período descrito nos autos a sociedade empresária demandante estava cadastrada no regime de apuração especial, de acordo com a regra prevista no art. 320 do RICMS-97.
3. No caso, a atividade principal desenvolvida pela sociedade empresária é de fabricação produtos de origem animal, estando comprovada a concessão de regime especial de tributação. Esta condição não pode ser afastada, ainda que não tenha a sociedade empresária contribuinte adquirido os produtos de vendedores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, pois tal exigência se aplica apenas aos abatedouros, nos termos da norma prevista no art. 320-E do Decreto no 18.955/1997.4. Recurso conhecido e desprovido.